Tribunal: TJBA
Processo: 8120811-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120811-92.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANGELICA MARIA FILGUEIRAS DA FONSECA

Advogado(s)
:
MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação. Programa PASEP. Controvérsia sobre prescrição em demandas relativas a conta individual do Pasep. Aplicação do prazo decenal. Definição do termo inicial. Momento do saque. Ciência inequívoca. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso de apelação, com fundamento no art. 932, V, do CPC, para anular a sentença que reconhecera a prescrição da pretensão autoral, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito. O recorrente sustenta a ocorrência de prescrição decenal, com base em jurisprudência do STJ, sob o argumento de que o prazo teria se iniciado na data do saque dos valores vinculados à conta Pasep.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em (i) definir se incide o prazo prescricional decenal às demandas relacionadas à existência de desfalques ou omissões em conta individual vinculada ao Pasep; e (ii) estabelecer qual é o termo inicial para a contagem do referido prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no julgamento do Tema 1.150 dos recursos repetitivos (REsp 1.951.931/DF), firmou entendimento no sentido de que a pretensão ao ressarcimento por falhas na conta do Pasep submete-se ao prazo prescricional de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil.

4. No mesmo julgamento, a Corte fixou que o termo inicial da prescrição é a data em que o titular da conta, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, o que demanda análise concreta das circunstâncias do caso, sendo vedado presumir essa ciência com base em conjecturas.

5. A jurisprudência desta Câmara julgadora estabelece que a ciência inequívoca do titular se dá no momento do saque dos valores da conta Pasep, ocasião em que se torna possível a verificação de eventuais omissões ou falhas nos depósitos.

6. No caso concreto, a ciência do dano ocorreu no levantamento realizado em 18/6/1998, data em que foi constatado o descompasso entre os valores esperados e os efetivamente creditados, sendo proposta a ação apenas em agosto de 2024, após o decurso do prazo decenal.

7. Diante do transcurso do prazo prescricional decenal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, com restabelecimento da sentença originária.

8. Diante da manutenção da sucumbência, os honorários advocatícios fixados na origem são majorados de 10% para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

IV. Dispositivo e tese

9
. Decisão monocrática
reformada
. Recurso de agravo interno provido,
restabelecendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno de nº
8120811-92.2024.8.05.0001
, em que é
agravante o
BANCO DO BRASIL S/A
e agravado
ANGELICA MARIA FILGUEIRAS DA FONSECA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.